Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008001-03.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), ROBSON SEVERINO DUARTE - CPF: 488.488.831-68 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (SESP) ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELO ESTADO. RECEBIMENTO DE VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público do sistema penitenciário contra ato do Governador do Estado, Secretário de Gestão e Planejamento e Secretário de Segurança Pública, consistente na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade sem prévio procedimento administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a supressão do adicional de insalubridade percebido pelo servidor público pode ocorrer sem a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A supressão de vantagens remuneratórias de servidores públicos, ainda que decorrente do poder de autotutela da Administração Pública, deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 138), fixou a tese de que os atos da administração pública de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário não poderão ser anulados sem contraditório prévio.

5.

O próprio Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a nulidade do ato administrativo que suprimiu o adicional de insalubridade percebido pelo impetrante, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A mera comunicação ao servidor da intenção da Administração Pública em suprimir a vantagem não supre a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

7.

A Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 24 que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança parcialmente concedida.

9.

Tese de julgamento
: 1. A supressão do adicional de insalubridade percebido por servidor público deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A Ação de Mandado de Segurança não pode ser manejada para recebimento de valores pretéritos, haja vista não produz efeitos patrimoniais pretéritos e não é substitutivo de Ação de Cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF).

10.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Estadual n.o 7.692/2002, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 594.296/MG (Tema 138), Súmulas 269 e 271 do STF; STJ - AgInt no REsp n. 2.002.006/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025; TJ/MT - N.U 1016408-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024; TJ/MT - N.U 1005705-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por ROBSON SEVERINO DUARTE contra ato praticado pelo EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO e SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na suspensão do pagamento de adicional de insalubridade.

Narra o Impetrante que é servidor público efetivo do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado na Gerência de Manutenção da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva de Água Boa – MT.

Alega que vinha recebendo regularmente o adicional de insalubridade, conforme previsão no art. 7o, XXIII da Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar Estadual no 457/2011.

Contudo, sem qualquer justificativa plausível, a Administração Pública, de forma unilateral e sem prévia notificação, suspendeu o pagamento do referido adicional.

Sustenta ainda que a suspensão do pagamento ocorreu com base em um Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e um Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP), elaborados sem que o Impetrante tivesse qualquer oportunidade de contestar ou sequer tomar ciência oficial, o que, segundo alega, viola frontalmente o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que as condições de insalubridade e periculosidade do local de trabalho permanecem inalteradas, não havendo qualquer modificação no ambiente ou nas atividades que justificasse a cessação do adicional, configurando uma atuação arbitrária e ilegal por parte das autoridades coatoras.

Ressalta que outros servidores da mesma unidade continuam a receber o adicional de insalubridade, o que reforçaria a violação ao princípio da isonomia.

Ademais, aduz que a referida suspensão do adicional de insalubridade afeta diretamente sua subsistência, pois se trata de verba de natureza alimentar, reconhecida pela Súmula 680 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, outrossim, que o direito ao adicional de insalubridade já foi reconhecido em ação coletiva (MS no 106767/2012), deste Sodalício, devendo, portanto, a decisão proferida naquele
mandamus
ser estendida à presente ação mandamental.

Requer, ao final, a concessão da segurança para que volte a receber de forma definitiva o adicional de insalubridade, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão, com as devidas correções monetárias.

A liminar foi indeferida, conforme decisão proferida no Id. 281574380.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no Id. 292943879, na qual reconheceu juridicamente o pedido de nulidade, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, da suspensão de pagamento do adicional de insalubridade. Esclareceu, contudo, que: a) não reconhece a insalubridade alegada, mas tão somente a impossibilidade de desconto sem prévia oportunidade ao contraditório e à ampla defesa; b) não admite o restabelecimento do adicional em quaisquer valores, bases de cálculo ou grau distinto do que já era anteriormente pago pelo requerido.

Informou, ainda, que foi expedido ofício à SESP (PGE-PRO-2024/21180) recomendando-se o restabelecimento do adicional de insalubridade para os policiais penais, filiados ou não ao SINDSPEN-MT, bem como a instauração de procedimento administrativo que assegure ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou nova manifestação (Id. 297048877), na qual retificou a petição anterior e apresentou informações nos autos da ação mandamental, pugnando pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme parecer anexado no Id. 291948896.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida na presente ação mandamental é saber acerca da necessidade ou não de instauração de prévio procedimento administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, para a supressão do adicional de insalubridade percebido pelo Impetrante.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência:

a) A concessão da medida liminar, para que o impetrante volte a receber o adicional de insalubridade imediatamente, nos mesmos moldes em que recebia antes da suspensão, até o julgamento final do presente mandado de segurança;

c) A notificação das autoridades coatoras para que prestem as informações necessárias, no prazo legal;

d) A intimação do Ministério Público para que se manifeste sobre o presente feito;

e) No mérito, a concessão da segurança, confirmando a liminar, para que o impetrante volte a receber de forma definitiva o adicional de insalubridade, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão, com as devidas correções monetárias;

f) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme Declaração de Hipossuficiência anexa.

g) requer a aplicação do Juízo 100% digital a presente ação, por ser mais célere, seguro, prático e econômico as partes

h) A condenação das autoridades coatoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dá-se a causa o valor de R$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoito reais), com arrimo no Art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

Termos em que, Pede Deferimento.

O Impetrante busca a concessão da segurança para que volte a receber de forma definitiva o adicional de insalubridade, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão, com as devidas correções monetárias, sob o fundamento de que a suspensão do pagamento do referido adicional ocorreu sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O instituto do devido processo legal, insculpido no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, caracteriza-se como garantia fundamental do cidadão contra o arbítrio estatal, assegurando que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Corolários do devido processo legal, os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Carta Magna, asseguram aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a supressão de vantagens remuneratórias de servidores públicos, ainda que decorrente do poder de autotutela da Administração Pública, deve ser precedida de procedimento administrativo que assegure ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 138), fixou a seguinte tese:

Tema 138 do STF – Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo" (RE n. 594.296/MG, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/9/2011 - Tema da Repercussão Geral n. 138 do STF). 2. Uma vez constatada a ilegalidade no pagamento de benefício, a Administração deve agir para cessar imediatamente a sua prática, até porque os valores recebidos de boa-fé não poderão ser devolvidos, nos termos do Tema n. 979 do STJ. Contudo, tal ato só se perfectibiliza com o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao regramento da Lei n. 9.784/1999. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido afastou a necessidade de instauração de processo administrativo para a supressão de vantagem pessoal, por se tratar "de ato normativo genérico de observância obrigatória para os gestores do Poder Executivo," impon do-se a reforma do julgado para adequação à jurisprudência firmada no âmbito dos Tribunais Superiores. 4. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ - AgInt no REsp n. 2.002.006/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)

A suspensão do pagamento com base em um Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e um Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP), elaborados sem que o Impetrante tivesse qualquer oportunidade de contestar ou sequer tomar ciência oficial.

A Administração Pública, ao suprimir o adicional de insalubridade percebido pelo Impetrante não observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que configura flagrante ilegalidade.

Impende consignar, outrossim, que o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, reconheceu expressamente a nulidade do ato administrativo que suprimiu o adicional de insalubridade percebido pelo impetrante, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, conforme se depreende da manifestação de Id. 292943879.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o ato administrativo que suprimiu o adicional de insalubridade percebido pelo Impetrante, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, padece de nulidade, impondo-se a concessão parcial da segurança para determinar a instauração de procedimento administrativo que assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa, antes da análise da Administração Pública em cessar ou não o pagamento do adicional de insalubridade.

A matéria já foi analisada por esta E. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, restando assim decidida,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOVERNADOR DO ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. CABIMENTO.
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame 1. Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na cessação do pagamento do adicional de insalubridade anteriormente incluído em sua remuneração, fundamentada em laudos técnicos de insalubridade e periculosidade. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, à luz da Teoria da Encampação; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode suprimir o pagamento do adicional de insalubridade sem prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. III. Razões de Decidir 3. A Teoria da Encampação, prevista na Súmula 628 do STJ, aplica-se quando presentes vínculo hierárquico, manifestação sobre o mérito e ausência de alteração da competência. 4. No caso, o Governador ocupa posição hierárquica superior ao Secretário de Segurança Pública – SESP, prestou informações de mérito e não houve modificação da competência, configurando a encampação e afastando a preliminar de ilegitimidade passiva. 5.
O STF, no RE no 594.296/MG (Tema 138), firmou entendimento de que quando atos administrativos já produziram efeitos concretos seu desfazimento exige prévio processo administrativo, com contraditório e ampla defesa. 6. A simples concessão de prazo para manifestação, sem instauração de procedimento administrativo formal, não supre a exigência constitucional de devido processo legal.
IV. Dispositivo e Tese 7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. Tese de julgamento: 1. A Teoria da Encampação afasta a preliminar de ilegitimidade passiva quando presentes vínculo hierárquico, manifestação de mérito e ausência de alteração de competência. 2.
A Administração Pública não pode suprimir adicional de insalubridade já pago sem prévia instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 7o, XXIII; art. 8o, III; CE/MT, arts. 57, 69 e 96, I, “g”; CC, art. 41; LC/MT no 457/2011, art. 8o; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 25; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 36. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 594.296/MG, Tema 138, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011; STF, Súmulas 473 e 512; STJ, AgInt no REsp no 2123585/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.05.2024; STJ, RMS no 72996/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 23.04.2024; TJMT, MS Coletivo no 0106767-65.2012.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2013; TJMT, MS Coletivo no 1008462-43.2023.8.11.0000, Rel. José Luiz Leite Lindote, j. 11.11.2024. (TJ/MT - N.U 1015526-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL PENAL - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (TEMA 138/STF) - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial penal do Estado de Mato Grosso contra ilegalidade consubstanciada na súbita suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, até então regularmente percebido. A medida teria decorrido de laudos técnicos unilaterais, sem instauração de processo administrativo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer quais autoridades possuem legitimidade para figura no polo passivo; e (ii) estabelecer se é legal a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Planejamento e Gestão, à luz do art. 70 do Decreto Estadual n. 610/2023.
O adicional de insalubridade foi suprimido com base em laudos técnicos unilaterais, sem instauração de processo administrativo formal, o que configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988, e do entendimento vinculante fixado pelo STF no RE 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral). A concessão de prazo exíguo de cinco dias para manifestação do servidor, após comunicação da suspensão, não supre a exigência de processo administrativo específico, pois se trata de ato com efeitos concretos e imediatos sobre direito já reconhecido
. Ainda que a Administração Pública possua competência para revisar ou cessar o adicional de insalubridade com base em laudos técnicos, essa atuação está condicionada à observância do devido processo legal. Considerando a natureza transitória do adicional e a necessidade de contraprova para eventual cessação definitiva, a concessão da segurança limita-se à manutenção do pagamento até conclusão de processo administrativo regular. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a medida liminar, diante da confirmação do provimento liminar no julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador e do Secretário de Planejamento acolhida. No mérito, segurança concedida em parte. Tese de julgamento: "
É ilegal a suspensão do pagamento de adicional de insalubridade concedido e efetivado, com base em laudo técnico unilateral, sem prévia instauração de processo administrativo formal que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 138 da Repercussão Geral.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, LIV e LV; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, §3o, e 14, §4o; CPC, art. 485, VI; LC/MT no 389/2010, art. 20, II; LC/MT n. 457/2011, art. 8o; LC/MT N. 04/1990, ART. 87, § 2o e Decreto Estadual n. 610/2023, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 RG/MG (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/09/2011; STJ, RMS 37.508/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/03/2013; STJ, AgInt no RMS 55909/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.02.2021; TJMT, MSC 1008462-43.2023.8.11.0000, j. 07/11/2024; TJMT, MS 1015605-49.2024.8.11.0000, j. 18/12/2024; TJMT, MS 1024823-04.2024.8.11.0000, j. 05/12/2024; TJMT, MS 1018454-91.2024.8.11.0000, j. 05/12/2024. (TJ/MT - N.U 1005212-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (NEGRITEI)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO COM BASE EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT).
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADES COATORAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, policial penal, contra ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), sem a devida comunicação e participação do servidor na elaboração do referido laudo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao direito líquido e certo do impetrante, especialmente em relação ao contraditório e à ampla defesa, ao ser suspenso o pagamento do adicional de insalubridade, e se as autoridades impetradas possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. III. Razões de decidir 3. O Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão não possuem legitimidade passiva, uma vez que não determinaram a suspensão do adicional de insalubridade. 4.
A supressão do adicional de insalubridade sem prévia instauração de procedimento administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa, constitui ato ilegal, violando os direitos constitucionais do servidor público.
IV. Dispositivo e tese 5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, com a consequente exclusão desses do polo passivo da ação. No mérito, concedida a segurança para determinar a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante, até que seja realizada a contraprova com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa. Tese de julgamento: "Embora o adicional de insalubridade recebido pela parte Impetrante não se integre de forma permanente à remuneração e seja concedido por ato discricionário da Administração, uma vez que foi concedido e pago por um período, e permanecendo o (a) servidor (a) no exercício da mesma função, não pode o pagamento da rubrica ser abruptamente retirado, ainda que de forma temporária. No caso em questão, é ilegal a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa." (TJ/MT - N.U 1016408-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento do Estado de Mato Grosso de que a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP/MT enviou ofício para todos os servidores públicos que não receberiam mais o adicional de insalubridade, para que apresentassem defesa em 05 (cinco) dias, forte no art. 36 da Lei Estadual n.o 7.692/2002, ressalto que tal providência não supre a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, para a supressão do adicional de insalubridade.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 138 e acima transcrito, a supressão de vantagens remuneratórias de servidores públicos deve ser precedida de procedimento administrativo específico, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não bastando a mera comunicação ao servidor da intenção da Administração Pública em suprimir a vantagem.

Impende consignar, outrossim, que a Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, assim estabelece em seu art. 24,
in verbis:

Art. 24 - A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Nesse contexto, a supressão do adicional de insalubridade percebido pelo Impetrante, da forma como ocorreu, padece de nulidade, impondo-se a concessão parcial da segurança para determinar a instauração de procedimento administrativo que assegure ao Impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa e, somente após o término do referido processo administrativo, é que a Administração Pública poderá decidir em cessar ou não o pagamento do adicional de insalubridade.

No que concerne ao pedido de restabelecimento de pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão, com as devidas correções monetárias, insta destacar que tal pleito não comporta acolhimento, porquanto extrapola os limites da presente ação mandamental, que se restringe à análise da legalidade do ato administrativo que suprimiu o adicional de insalubridade percebido pelo Impetrante, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A Ação de Mandado de Segurança não pode ser manejada como substitutivo de Ação de Cobrança, haja vista que não produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme súmulas no 269 e 271, ambas do STF,
in verbis:

Súmula 269 STF -
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 STF- Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO - NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – FALHA DO SISTEMA RECONHECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Mandado de Segurança impetrada por candidata que buscava sua contratação temporária, haja vista que foi impossibilitada de formalizar o contrato por ausência de documentação, ante a falha no sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: a) se há direito líquido e certo na formalização de contrato temporário por falha no sistema ocorrida no momento da apresentação de documentos; b) possibilidade de formalizar o contrato temporário retroativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em perda superveniente do objeto se a Administração Pública realiza o ato por força de decisão judicial. 4. Ademais, ante à natureza precária da liminar, necessária é a confirmação dos seus efeitos em cognição exauriente, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto. 5. Comprovado a Impetrante apenas não apresentou a documentação exigida pelas regras editalícias, em razão de falha (reconhecida pela própria Administração Pública) do sistema pertencente à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, não pode a candidata ser penalizada por tal falha. 6. O pedido de contratação e pagamento retroativo não se mostra devido, pois o servidor somente ter direito à sua remuneração a partir do momento em que inicia o efetivo exercício do cargo. Ademais a Ação de Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação de Cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem Parcialmente Concedida. Tese de julgamento: 1. Ante à natureza precária da liminar, necessária é a confirmação dos seus efeitos em cognição exauriente, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto. 2. Comprovado que a candidata apenas não apresentou a documentação exigida pelas regras editalícias, em razão de falha do sistema pertencente à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, não pode esta ser penalizada por tal falha, a qual foi reconhecida pela própria Administração Pública. 3. O pedido de contratação e pagamento retroativo não se mostra devido, pois o servidor somente ter direito à sua remuneração a partir do momento em que inicia o efetivo exercício do cargo. Ademais a Ação de Mandado de Segurança não é sucedâneo de Ação de Cobrança, nos termos das Súmula 269 e 271, ambas do STF Dispositivos relevantes citados: Súmulas 269 e 271, ambas do STF. Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 1025800-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023; TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.18.146746-5/000, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 29/10/2019) (TJ/MT - N.U 1005705-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA SERVIDORA CONTRATADA PRECARIAMENTE. ILEGALIDADE DO ATO. RECONDUÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS PELA VIA MANDAMENTAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente contra ato do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que determinou sua exoneração sem prévia motivação formal, aviso prévio ou instauração de processo administrativo, visando à sua recondução ao cargo e ao pagamento de verbas salariais retroativas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato temporário, diante da ausência de motivação formal e de aviso prévio; e (II) analisar a possibilidade de pagamento de valores retroativos por meio de mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A precariedade do vínculo temporário não autoriza a dispensa arbitrária, sendo necessária motivação formal e respeito ao aviso prévio de 30 dias, conforme exigido pela LC n. 600/2017. 4. A substituição da impetrante por outra contratada temporária desnatura a justificativa de conveniência administrativa, configurando ilegalidade do ato. 5. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que mesmo vínculos precários exigem observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 6. O pagamento de verbas retroativas encontra óbice nas Súmulas 269 e 271 do STF e no art. 14, § 4o, da L. no 12.016/2009, devendo ser buscado em ação própria. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida, para declarar a ilegalidade da rescisão antecipada do contrato e assegurar a reintegração da impetrante ao cargo até o termo final pactuado, afastando-se a pretensão de recebimento de valores retroativos. Tese de julgamento: “1. A rescisão antecipada de contrato temporário exige motivação formal e prévio aviso de 30 dias, sob pena de nulidade, especialmente quando a substituição se dá por outro servidor igualmente contratado a título precário. 2. O mandado de segurança não é meio idôneo para cobrança de verbas salariais retroativas, as quais devem ser pleiteadas em ação própria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV; LC n. 600/2017, art. 14, III; L. n. 12.016/2009, art. 14, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas ns. 269 e 271; TJMT, Remessa Necessária Cível no 1004312-98.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29.09.2024; TJMG, Ap. Cível/Rem. Necessária no 1.0000.24.252676-2/002, Rel. Des. Leite Praça, j. 03.04.2025. (TJ/MT - N.U 1017346-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que suprimiu o adicional de insalubridade percebido pelo Impetrante, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, não implica no reconhecimento do direito ao recebimento retroativo do referido adicional, mas tão somente na necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, para a supressão do adicional.

Diante do acima exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada apenas e tão somente para reconhecer a necessidade do contraditório e ampla defesa, antes da análise da Administração Pública em cessar ou não o pagamento do adicional de insalubridade ao Impetrante, devendo este continuar recebendo o referido adicional até o desfecho do referido processo administrativo.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários advocatícios, conforme as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026